Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. COMPRADOR. PRESCRIÇÃO. RETENÇÃO. TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel em virtude da rescisão contratual, seguindo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, este eg. TJDFT possui posicionamento no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no caput do art. 205 do Código Civil.
2. Estabelecida entre as partes a multa rescisória convencional, que prefixou o valor da indenização pelas perdas e danos por inadimplemento contratual e, não havendo prova do prejuízo excedente pelos custos de administração assumidos pela promitente vendedora, deve-se prevalecer o pactuado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
3. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de tributos, antes da efetiva entrega do imóvel porque submete o consumidor a uma situação de desvantagem exagerada, havendo nulidade de pleno direito, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
4. De acordo com entendimento prevalente nesta Corte, somente se aplica o INPC quando ausente previsão contratual acerca do índice de correção monetária incidente sobre valores eventualmente devolvidos ao comprador.
5. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.002 firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
6. Inexistindo repercussão na defesa a ser apresentada, não há falar em direito ao percebimento de honorários da parte excluída, por ilegitimidade passiva, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
7. Deu-se parcial provimento à apelação.